Tribunal: STF
Processo: RE 103808
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-05
Data de publicação: 1984-12-05

Ementa:
- SERVIDORES PUBLICOS. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES
DECORRENTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 318/83.
- A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, AO EXIGIR LEI COMPLEMENTAR
PARA AS NORMAS QUE ESTABELECEM O REGIME JURÍDICO DO FUNCIONALISMO
PÚBLICO, NÃO APENAS CERCEIA A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO PARA PROJETO DE LEI ORDINARIA SOBRE ESSA MATÉRIA,
MAS LHE RETIRA ESSA COMPETÊNCIA, UMA VEZ QUE NÃO ADMITE QUE, POR
LEI ORDINARIA, SE LEGISLE SOBRE TAL REGIME, EM FRONTAL OPOSIÇÃO AO
QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DETERMINA EM SEU ARTIGO 57, QUE E DE
OBSERVANCIA OBRIGATORIA PELOS ESTADOS-MEMBROS 'EX VI' DO ARTIGO 13,
III.
E E POR SER INCONSTITUCIONAL A EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA
'OS ESTATUTOS DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO FEITA PELO ARTIGO 20,
PARAGRAFO ÚNICO, N. 3, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE  A
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO NÃO VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 50
DA CARTA MAGNA FEDERAL, QUE SÓ SE APLICA AS LEIS QUE, EM FACE DESTA,
PODEM SER TIDAS COMO COMPLEMENTARES PELOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS
ESTADUAIS, E NÃO AQUELAS QUE, POR FORÇA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SÓ
SE DISCIPLINAM NECESSARIAMENTE POR LEI ORDINARIA DE INICIATIVA
EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
- NO TOCANTE AS DEMAIS ALEGAÇÕES FEITAS PELO ORA RECORRENTE COM BASE
NAS LETRAS 'A' E 'C' DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - OFENSA AOS ARTIGOS 97, PARAGRAFO 1., E 153, PARAGRAFO
1., DELA, E NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 9., 'CAPUT',
DA LEI FEDERAL 6978/82 -, JÁ FORAM ELAS EXAMINADAS, E NÃO
CONHECIDAS, POR ESTA CORTE, AO JULGAR OS RREE 103.629, 103,639 E
103.644).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO,
DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DO N. 3 DO PARAGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 20 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.